Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVANTE), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (AGRAVADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (AGRAVADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), RONDON BRASIL VIEGAS - CPF: 868.559.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS E DAS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA – EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA - INTERESSE DO CREDOR - EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA – RECURSO DE DESPROVIDO.

I- Consoante o art. 805 do CPC, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso para o devedor, mas não se pode olvidar sempre suceder no interesse do credor, e não do devedor contumaz, que não cumpre a sua obrigação, como preceitua o art. 797, do mesmo estatuto.

II- Não há se falar em excesso de penhora quando inexiste indicação de outros bens penhoráveis além dos bens sobre os quais recaíram as constrições.

III- Consoante disposto no art. 835, IX, do CPC, são passíveis de penhora as quotas sociais de empresa pertencentes aos executados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021